Tribunal: TJPA
Processo: 0012159-63.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012159-63.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LETICIA JAMILLE DE ANDRADE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0012159-63.2018.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA: LETÍCIA JAMILLE DE ANDRADE RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FRÁGEIS E CONTRADITÓRIOS.

ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0012159-63.2018.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA: LETÍCIA JAMILLE DE ANDRADE RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que absolveu a ré
LETÍCIA JAMILLE DE ANDRADE RIBEIRO
da prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.8269/03, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 4626223 p. 2-5) que no dia 04 de outubro de 2018 por volta de 15h40min, policiais militares receberam informações via denúncia anônima, de que em uma residência localizada na Av. Independência, próximo a Estrada do Icuí-Guajará, bairro do 40 horas, estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes.

Diante das informações recebidas, os policiais diligenciaram e se deslocaram até o local onde foram recebidos com disparos de arma de fogo efetuados pelo nacional Ezieldson Silva e Silva, tendo o mesmo sido alvejado por um dos policiais e evoluindo a óbito no Hospital Metropolitano. Ato contínuo, em revista ao imóvel encontraram em uma descarga de privada sem funcionamento, no interior do banheiro, certa quantidade de maconha, além de 15 (quinze) munições de revólver calibre 38 no interior de um colchão em um dos cômodos do imóvel.

Com isso, a apelada foi denunciada pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu a ré da sanção do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006 (ID n° 4626241 p. 1-5), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 4626249 p. 1-4) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar LETÍCIA JAMILLE DE ANDRADE RIBEIRO.

Constam contrarrazões (ID nº 4626250 p. 1-4), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 4626252 p. 1-6), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu a apelada do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003,

pugnando pela reforma da decisão para que seja condenada nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No presente caso, a
materialidade foi devidamente comprovada conforme Laudo Toxicológico, onde se constata a quantidade de drogas apreendidas e comprovação de que se trata de MACONHA (ID nº 4626218 p. 22) além da Perícia de Mecanismo atestando a potencialidade lesiva das munições apreendidas (ID nº 4626238 p. 6-8).

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que na colheita dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais constantes nos autos, verificou-se que não foram claras com relação à apelada ter confirmado que os entorpecentes e munições apreendidas eram de sua propriedade.

Em Juízo o policial
Rodolfo Bekman dos Santos Silva
, relatou que que receberam denúncia de que na referida residência havia a comercialização de entorpecentes. Ao averiguarem a situação, encontraram a porta entreaberta, tendo inicialmente recebidos com tiros por outro nacional que veio a falecer no Hospital. E, após revista encontraram
drogas em um vaso sem utilização
e
munições embaixo do colchão
. Destacou
que a

apelada afirmou

que

a residência era sua bem como as drogas encontradas.
Por fim, declarou que
na casa havia a Recorrida, o nacional que disparou os tiros e uma menor.

Já o policial
Wilson Roberto Martel dos Santos
declarou em Juízo que receberam denúncia de comercialização de drogas na residência da Apelada por vários indivíduos e que possivelmente estariam armados. Quando chegaram no local,
encontraram a casa fechada
, com isso ficaram aguardando movimentação até o comandante bater na porta e se identificar como policial e com isso foram disparados tiros de dentro da casa por um nacional.

Em revista
encontraram drogas no banheiro, na caixa d’agua do vaso que não estava sendo utilizada e a munição embaixo da cama.
Relatou ainda que
a Apelada não assumiu que a droga era dela.

A ré negou o cometimento do delito, alegando que as drogas e as munições foram encontradas dentro da mochila do nacional que atirou na guarnição e veio à óbito no Hospital, que ele não era seu conhecido, mas sim de sua amiga que morava com ela e estava presente no momento da abordagem policial.

Assim, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento,
não é possível imputar a autoria do crime de tráfico
de substância entorpecente e posse de munições à apelada, uma vez que os agentes ouvidos em Juízo, foram
contraditórios
entre si, bem como com as declarações prestadas perante a autoridade policial com os termos da denúncia, vez que nessas afirmaram ter sido encontrada
drogas dentro da descarga de privada
sem funcionamento e as
munições embaixo de um colchão
, além de ter relatado que a mesma confessou ser de sua propriedade os itens apreendidos.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos frágeis e contraditórios dos policiais), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2023